Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015208-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (ADVOGADO), HUGO FRANCISCO MELLO DE MOURA - CPF: 963.244.652-68 (INTERESSADO), RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA-MT (IMPETRADO), HUGO FRANCISCO MELLO DE MOURA - CPF: 963.244.652-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIA TRAMONTINI - CPF: 871.142.401-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto de violência doméstica, com pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas. O impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a falta de fundamentação concreta e a desproporcionalidade da custódia, invocando condições pessoais favoráveis do paciente. A autoridade apontada como coatora justifica a medida pela reiteração da conduta infracional e pela fuga do paciente, que permaneceu foragido por cerca de 18 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, diante da alegada ausência de contemporaneidade e dos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.

A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que a persistência do risco à integridade da vítima e o comportamento evasivo do paciente demonstram a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o descumprimento de medida protetiva é fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes no caso concreto, dado que medidas anteriores foram desrespeitadas, revelando a necessidade de segregação para evitar nova reiteração.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e o
periculum libertatis
, conforme orientação consolidada nesta e em outras Cortes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível nos casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

A contemporaneidade da medida está evidenciada pelo decreto de prisão expedido em desfavor do paciente à época dos fatos. O não cumprimento da ordem, em razão de o paciente não ter sido localizado, não descaracteriza a atualidade nem a necessidade da medida constritiva.

As medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se mostram insuficientes para impedir a reiteração delitiva do agente.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 4o; 312; 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 182.425/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 856.167/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no RHC n. 165.887/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 922.391/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, HC n. 148524/2015, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.11.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos do processo no 1024478-27.2023.8.11.0015.

O impetrante alega que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, em razão da decretação de sua prisão preventiva, ocorrida em 9 de outubro de 2023, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, tendo em vista que a ordem de prisão somente foi efetivada em 25 de abril de 2025. Argumenta, ainda, que a medida extrema foi fundamentada unicamente em alegações da vítima, desprovidas de elementos probatórios concretos.

Aduz, ademais, a desproporcionalidade da segregação cautelar, ressaltando que o paciente é primário, possui residência e vínculo empregatício fixos, além de ser genitor de três filhos menores, aos quais presta alimentos regularmente. Por fim, aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente à Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar pleiteada foi indeferida pelo Desembargador Relator em substituição legal.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a custódia preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima. Informou que o paciente, embora ciente das medidas protetivas desde 16 de junho de 2023, descumpriu-as em duas oportunidades no mês de setembro do mesmo ano. Justificou a demora no cumprimento do mandado de prisão pela dificuldade na localização do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem. Enfatizou que a dilação temporal na execução da prisão não a invalida, pois decorreu da conduta evasiva do paciente, que permaneceu foragido por aproximadamente 18 meses. Reiterou a necessidade da custódia para resguardar a integridade da vítima e garantir a aplicação da lei penal, ressaltando que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de contemporaneidade da medida, a carência de fundamentação e a desproporcionalidade da custódia.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, consoante, passo a fundamentar.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, configurando-se o
periculum libertatis
.

De início, afasto a alegação de ausência de contemporaneidade, haja vista que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação fática e jurídica presente no momento de sua decretação, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão proferida nos autos n° 1024478-27.2023.8.11.0015 (ID. 285960363).

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade do paciente ainda persiste.
No presente caso, o paciente não apenas descumpriu as medidas protetivas em duas ocasiões distintas, como também permaneceu foragido por aproximadamente 18 meses, sendo capturado apenas em uma abordagem policial fortuita
. Tal comportamento evasivo demonstra a atualidade do

periculum libertatis
, justificando a manutenção da medida cautelar.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmaram entendimento no sentido de que o lapso temporal entre a prática do fato delituoso e o efetivo cumprimento do mandado de prisão não constitui, por si só, fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando demonstrados o
periculum libertatis
e a necessidade de resguardo da ordem pública, conforme evidenciado nos julgados a seguir transcritos:

[...] A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do
periculum libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.);

[...] em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo. (AgRg no HC n. 856.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.);

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, visando a revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, diante da alegada ausência de contemporaneidade e de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(ii) avaliar se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente evidenciada pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas concedidas à vítima.

4. A existência de antecedentes de descumprimento de medidas protetivas e a prática de novas infrações justificam a segregação cautelar, conforme previsão do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

5. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas nem suficientes para conter a conduta do paciente, pois a imposição anterior dessas medidas não impediu novas infrações.

6. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando há elementos concretos e atuais que demonstram a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de medidas protetivas configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível nos casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

2. A ausência de contemporaneidade da decisão que decreta a prisão preventiva não impede sua manutenção quando há elementos concretos que demonstram risco atual à ordem pública e à integridade da vítima.

3. As medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se mostram insuficientes para impedir a reiteração delitiva do agente.

(N.U 1032574-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Fica evidente, portanto, que a evasão do paciente por um longo período, aliada à gravidade dos fatos, mantém hígidos e atuais os fundamentos da prisão preventiva, o que afasta a tese defensiva de ausência de contemporaneidade.

O descumprimento deliberado e reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. Tal conduta evidencia a ineficácia das cautelares diversas da prisão e a periculosidade do agente, que demonstra total desrespeito às ordens judiciais e à integridade da vítima.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva tem por finalidade resguardar a integridade física e psíquica da vítima, prevenindo a concretização de eventual injusto penal de maior gravidade no âmbito da violência doméstica e familiar.

Nesse sentido, o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente em casos de violência doméstica, é reconhecido, de forma uníssona, pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, como fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva, conforme se depreende dos julgados a seguir transcritas:

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA EX-CONVIVENTE - AMEAÇAS DE MAL GRAVE EM CONTINUIDADE DELITIVA, INVASÃO DOMICILIAR E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR - ADMISSIBILIDADE - MÉTODO DE RESILIÊNCIA DA PAZ DA VÍTIMA E DA SOCIEDADE - PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.
O art. 313, III, do CPP, estabelece que uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva se materializa ante o descumprimento de medida protetiva anterior, mormente quando sabia o paciente da existência, a qual, agregada à presença do binômio necessidade/urgência contido no art. 312 do CPP, concernente ao restabelecimento da paz da vítima e da sociedade como um todo, faz esclarecida a legalidade e justiça da ordem prisional.
Ordem denegada”.(HC 148524/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015);

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A superveniência de sentença penal implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 3. A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das condutas imputadas e a reiteração delitiva do paciente. Além disso, as instâncias ordinárias entenderam ter havido descumprimento pelo agravante das medidas protetivas de urgência aplicadas em proteção à vítima, circunstância que corrobora a necessidade de manutenção da custódia. 5. Nos casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima é fundamento concreto e apto a embasar a prisão preventiva do agente.
Precedente. 6. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a necessidade de decretação da custódia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 7. "A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." 8. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o, do CPP) (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 9. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 922.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Ainda, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência e trabalho fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em tela. Nesse sentido, dispõe o
Enunciado Orientativo no 43
desta Corte:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Diante do exposto, restam evidentes a necessidade e a legalidade da prisão preventiva. O descumprimento das medidas protetivas e evasão do paciente demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025